Tribunal: TJDFT
Processo: 0005241-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação. Dissolução de condomínio. Rejulgamento. Recurso especial repetitivo. Tema 1.076 do STJ. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Impossibilidade. Base de cálculo. Percentual previsto no CPC. Recurso do requerido desprovido e recurso da requerente parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito, ao fundamento de falta de interesse processual, com base nos arts. 330, III, c/c 485, IV, ambos do CPC. Ambos os apelantes pugnam pela reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se houve adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Rejulgamento. Apelações conhecidas, no mérito, desprovida a do requerido e parcialmente provida a da requerente.
Tese de julgamento: “1. É adequada a fixação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2o, do CPC, diante da baixa complexidade da causa e do trâmite processual, em que sequer houve audiência de instrumento, por conta de o feito ter sido extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. 2. Necessária a avaliação dos bens para se chegar à adequada base de cálculo para incidência do percentual, objetivando definir a correta verba honorária devida à parte autora”.
_________
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, artigo 85.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.076.